Tribunal: STF
Processo: AI 429851
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. Precedentes. 3. Oitiva de testemunhas.
Alegação de cerceamento de defesa. Recurso de revista.
Admissibilidade. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 4. Decisão
contrária à tese da recorrente não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.